Tribunal: TJSP
Processo: 0003002-38.2013.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Representação caluniosa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003002-38.2013.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante LUIS
HENRIQUE MOREIRA LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-38.2013.8.26.0352 -Voto no 14704
2
Aux. o Desembargador Leme Garcia Voto no 14704 D
Apelação: 0003002-38.2013.8.26.0352
Apelante: LUIS HENRIQUE MOREIRA LUIZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Única de Miguelópolis - RAB
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO QUE
ALMEJA
A
DECLARAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO

OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
107,
IV,
109,
V,
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIS
HENRIQUE MOREIRA LUIZ, inconformado com a r. sentença de fls. 95/102,
que o condenou como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV do Código
Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal à pena de 2
anos e 4 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em multa no valor de 1 salário-
mínimo e limitação de final de semana, além de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal. Deferido o apelo em liberdade.
Em suas razões sustenta a extinção da punibilidade
em decorrência da prescrição e a absolvição por insuficiência probatória (fls.
326/327).
Contrariado o recurso (fls. 334/336), manifestou-se
a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 359/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-38.2013.8.26.0352 -Voto no 14704
3
É o relatório.
Narra a exordial que, em 11 de outubro de 2013, por
volta das 15h50min, na Avenida Álvaro da Cunha Barros, defronte à loja
Meirival Modas, Miguelópolis, o apelante LUIS HENRIQUE MOREIRA LUIZ e
LUCAS JOSÉ APARECIDO, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para
si, uma bicicleta, marca Poti, cor vermelha, número B445540, avaliada em R$
200,00, pertencente à vítima CRISTIANO DOS REIS DA SILVA (autos no
0003002- 38.2013.8.26.0352).
LUIS HENRIQUE MOREIRA LUIZ e LUCAS JOSÉ
APARECIDO DIAS DE FREITAS também foram denunciados e processados
(autos no 3000203-68.2013) como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, porque no dia 11 de outubro de 2013, em horário incerto, em
frente ao Cartório do MORVAN, Miguelópolis, agindo em conluio subtraíram,
para si, uma bicicleta da marca Caloi, modelo Poti, avaliada em R$ 450,00,
pertencente à vítima PRISCILA OLIVEIRA MORAIS.
Os processos no 300-38.2013 e 3000203-68.2013
foram reunidos por conexão e sentenciados conjuntamente, contudo foi
declarada extinta a punibilidade do acusado LUCAS JOSÉ APARECIDO DIAS
DE FREITAS nos dois processos, porque possuía à época dos fatos menos de
21 anos de idade, nos termos do artigo 115, do Código Penal (fl. 249),
seguindo o feito em relação ao ora apelante LUIS HENRIQUE MOREIRA
LUIZ.
Imperioso o reconhecimento da prescrição.
LUIS HENRIQUE MOREIRA LUIZ foi condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-38.2013.8.26.0352 -Voto no 14704
4
pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, e 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV do
Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.
Esclareça-se que a reprimenda foi de 2 anos de
detenção e 10 dias-multa a cada um dos dois crimes de furto. Em razão da
continuidade delitiva, a pena de um dos delitos foi acrescida de 1/6 (um sexto),
o que resultou em definitivas de 2 anos e 4 meses de detenção e 11 dias-
multa.
Consoante dispõe o artigo 119, do Código Penal, a
extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, incidirá sobre a pena
de cada um, isoladamente.
Ressalte-se o disposto na Súmula 497 do Supremo
Tribunal Federal: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-
se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação”.
Cominada pena detentiva de 2 anos, a prescrição
ocorre em 4 anos (artigo 109, V, do CP).
Entre a data do recebimento das denúncias (dia 28
de agosto de 2014, fls. 104/105 e dia 29 de agosto de 2014, fls. 43/44 do
apenso) e a publicação da sentença condenatória (24/04/2019, fl. 323), fluiu o
prazo prescricional previsto em lei para o exercício do jus puniendi do Estado.

Pelo
exposto,
declara-se
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de LUIS HENRIQUE MOREIRA LUIZ, em face da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-38.2013.8.26.0352 -Voto no 14704
5
da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos artigos 107, IV,
e 109, V, combinados e ambos do Código Penal, prejudicada a análise do
mérito do recurso.

OSNI PEREIRA
RELATOR